Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-86.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0002442-86.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ERON ROBERTO ROCHA, MARCOS CARLOS CORREA JARAMILLO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito